Tribunal: STF
Processo: AO 2945
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de Declaração em Ação Originária. Incompetência do supremo tribunal federal. Alegação de violação a direitos autorais. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, à unanimidade, negou provimento a agravo regimental e reafirmou a incompetência originária do STF para julgar ação indenizatória proposta contra a União, por ato imputado ao CNJ, ONR e Anoreg. A ação trata de alegada apropriação indevida da estrutura de base de dados da "Central de Informações Patrimoniais", que o autor afirma constituir obra intelectual protegida por direito autoral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se no acórdão embargado incorreu-se em omissão, contradição ou obscuridade ao supostamente não examinar adequadamente a causa de pedir e os fundamentos constitucionais invocados; (ii) determinar se é cabível o efeito modificativo dos embargos para reconhecer a competência originária do STF para julgamento da ação indenizatória.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.



    4. Na decisão embargada foram enfrentadas, de forma clara e suficiente, as alegações centrais do agravante, afirmando que a ação tem natureza indenizatória comum e que atos administrativos ou operacionais do CNJ não atraem, por si sós, a competência originária do STF, conforme interpretação do art. 102, inc. I, al. "r", da CRFB.



    5. No acórdão embargado, indicou-se expressamente o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN como o competente para julgar a ação, afastando alegação de omissão, obscuridade ou risco de conflito de competência.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pela parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão com os motivos suficientes à convicção adotada.



    7. O pedido de efeito infringente carece de excepcionalidade justificada, uma vez que não há vício que justifique a modificação do julgado.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXVII, LIII e LV; 93, inc. IX; 102, inc. I, al. "r"; 103-B, § 4º; CPC, arts. 1.022 e 1.021, § 4º; CRFB, art. 109, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/11/2020; MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/06/2020; MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2020; SS nº 4.836-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/10/2015.